Tribunal: TJDFT
Processo: 0743397-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0743397-33.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA AGRAVADO: JOSIANE DA SILVA MUNIZ LACERDA MARTINS DECISÃO ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA. interpôs o presente agravo de instrumento do r. despacho (id. 1442500873 – autos originários) que determinou a emenda da petição inicial da ação de busca e apreensão por ele proposta contra JOSIANE DA SILVA MUNIZ LACERDA MARTINS, nos seguintes termos: “Firmo a competência. INDEFIRO o pedido de sigilo do feito, porquanto não se encontram presentes quaisquer das hipóteses previstas no art.o 189.o do Código de Processo Civil. Analisando detidamente os autos, verifico que JOSIANE DA SILVA MUNIZ não foi devidamente notificada acerca do inadimplemento das obrigações contratuais pactuadas no Contrato no 201483641.51001, tendo em vista que, conforme doc. ID 140460693, consta que o aviso de recebimento foi devolvido (motivo: "desconhecido").Nesse contexto, determino a emenda à inicial, a fim de comprovar a efetiva notificação do devedor, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.” O agravante defende, em síntese, que foram cumpridos os requisitos legais e a agravada-ré devidamente notificada da mora no pagamento do contrato. Requer a reforma da r. decisão para que ação de busca e apreensão seja admitida nos termos em que proposta. Preparo id. 42436113. É o relatório. Decido. A jurisprudência dominante deste e. TJDFT adota o entendimento de que o pronunciamento judicial que determina a emenda à petição inicial configura-se despacho de mero expediente, in verbis: “AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO CPC. NÃO CABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO. 1. Não cabe agravo de instrumento contra decisão judicial de primeira instância que não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no rol do art. 1.015 do CPC. 2. O ato judicial que determinou a emenda à inicial e ensejou o agravo de instrumento tem natureza de despacho de mero expediente e não comporta qualquer espécie de recurso, ainda que proferido em sede de cumprimento de sentença, conforme dispõe o art. 1.001 do CPC que reza que "dos despachos não cabe recurso". 3. A determinação de emenda à inicial não se qualifica como decisão interlocutória passível de ser atacada via recursal. 4.Recurso desprovido.” (Acórdão 1255157, 07189862820198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no DJE: 25/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. – g.n.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. NÃO CABIMENTO. I - O ato judicial por meio do qual se determina a emenda à petição inicial tem natureza de despacho de mero expediente, de cunho simplesmente ordinatório, de maneira que contra ele não cabe agravo de instrumento. II - Na hipótese de não ser procedida à emenda, a petição inicial será indeferida e o processo extinto sem resolução do mérito. Nesse contexto, a discussão a respeito da validade do contrato que instruiu a ação monitória como prova escrita sem eficácia de título executivo, em caso de eventual apelação, será transferida ao Tribunal. No julgamento do recurso, se for reconhecido que o documento atende ao disposto no art. 700 do CPC, a sentença será reformada, e a ação monitória seguirá os trâmites legais. III - Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1225998, 07193162520198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no DJE: 5/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. – g.n.) “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. 1 A decisão agravada, que determina a emenda à petição inicial, demonstra tratar-se de despacho de impulsionamento do feito, que não pode ser reexaminado na instância recursal. O não cabimento de recurso contra despachos está previsto no art. 1.001 do CPC. 2. O despacho de mero expediente não comporta recurso, pois se restringe a impulsionar a ação. Desse modo, não há de se falar em decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação, apta a desafiar agravo de instrumento. 3. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado.” (Acórdão 1223828, 07186849620198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. – g.n.) “AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. PROVIMENTO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. NÃO ENQUADRAMENTO DO CASO CONCRETO. ARTIGO 1.015 DO CPC. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A decisão que determina à parte autora que emende a petição inicial, sob pena de ser indeferida, não ostenta conteúdo decisório, sendo insuscetível de causar gravame ao autor e, por isso, irrecorrível, nos exatos termos do art. 1.001, do CPC. A rigor, o pronunciamento judicial lesivo à parte autora será a sentença que eventualmente venha a indeferir a petição inicial - essa, sim, recorrível por meio de apelação (art. 1.009, do CPC). 2. A rigor, que recurso é expediente que objetiva reverter decisão já proferida e que tenha sido efetivamente prejudicial à parte recorrente. Não possui, o recurso, caráter preventivo, que se preste a impedir a prolação de decisão apenas anunciada e que sequer foi proferida. Assim, o ato do juiz por meio do qual determina à parte que emende a petição inicial sob pena de indeferimento não comporta recurso. Nem o recurso eventualmente interposto prestar-se-ia a impedir que a sentença de indeferimento seja proferida 3. Para o conhecimento do agravo de instrumento, é necessário que as decisões agravadas versem sobre as hipóteses expressamente previstas no art. 1.015, do CPC, devidamente transcritas no decisum agravado. E por mais que se dê prestígio à tese da taxatividade mitigada, sufragada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça para admitir o cabimento do agravo de instrumento para além das hipóteses ali definidas, não se materializa, aqui, situação de dano irreparável capaz de fazer com que mereça ser conhecido o agravo de instrumento interposto. 4. Agravo interno não provido.” (Acórdão 1225037, 07221174520188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 11/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. – g.n.) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMENDA À INICIAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. RECURSO DE AGRAVO. NÃO CABIMENTO. O ato judicial por meio do qual se determina a emenda à petição inicial tem natureza de despacho de mero expediente, de cunho simplesmente ordinatório, não sendo capaz de causar nenhuma espécie de gravame à parte a quem se destina. E, como tal, é irrecorrível.” (Acórdão 1181514, 07058150420198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 4/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. – g.n.) Uma vez que o ato impugnado pelo agravante é a determinação de emenda à petição inicial, trata-se de despacho, sem conteúdo decisório, conforme jurisprudência transcrita e, consequentemente, não passível de recurso, nos termos do art. 1.001 do CPC. Desse modo aplicável o art. 932, III do CPC/2015, que dispõe: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Registre-se, por fim, que não é a hipótese de intimação prévia do agravante-autor, na forma dos arts. 932, parágrafo único e 933 do CPC, pois o vício detectado é insanável. Isso posto, não conheço do recurso, com fundamento no art. 87, III do RITJDFT e no art. 932, III do CPC/2015, por ser manifestamente inadmissível. Intime-se. Brasília - DF, 9 de janeiro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora